Tribunal: TJDFT
Processo: 0756635-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADAMENTE PRESTADA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. LICITAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL. IPTU. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. LAVRATURA DA ESCRITURA. PENDÊNCIAS EXCLUSIVAMENTE A CARGO DA EMPRESA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE PELO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste recusa de prestação jurisdicional ou violação ao contraditório e à ampla defesa na rejeição dos embargos de declaração, cujo objetivo não era esclarecer obscuridade, dissipar contradição ou compor omissão, mas sim discutir o mérito do julgamento. Preliminares rejeitadas.
2. “O IPTU e a TLP têm como fato gerador a propriedade ou o exercício pacífico de algum dos atributos do direito do proprietário, tais como usar, gozar e dispor da coisa, consoante dicção do art. 1.228 do Código Civil. 2. Inviabilizado o exercício absoluto dos atributos da propriedade, não haverá relação jurídico-tributária da qual resulte a obrigação de pagamento de IPTU e TLP, tendo em vista que o fato gerador da obrigação tributária não se concretizará.” (TJ-DF 07056096720188070018 DF 0705609-67.2018.8.07.0018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 28/08/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/09/2019).
3. Na hipótese, o autor adquiriu imóvel por meio de procedimento licitatório realizado pela Terracap, em 20 de julho de 2020 e, não obstante seus esforços para receber o bem, a escritura foi lavrada somente em 06 de julho de 2021 e o registro da escritura foi efetivado em 09 de novembro de 2021.
4. O Edital no 03/2020 previu, no art. 16, que “A Terracap será responsável pelo pagamento de quaisquer tributos, preços públicos e demais encargos que acompanham o imóvel (vago ou obstruído), até a data da assinatura da escritura pública de compra e venda”. Contudo, a despeito do regramento contido no edital, a própria Diretoria de Comercialização da empresa reconheceu que houve necessidade de correção dos documentos necessários à escritura, que só retornou ao cartório em 06 de julho de 2021, com efetivação do registro em 09 de novembro de 2021 (ID 45885222, pág. 3 e 4).
5. Se o imóvel ostentava pendências que atrasaram a lavratura da escritura, ocorrida somente em julho de 2021 (em abril de 2021 a Terracap não havia registrado a rescisão contratual com o antigo comprador, ID 45884601, pág. 2), com o registro em novembro do mesmo ano, e se não há notícia nos autos de que antes disso o autor exercia a posse sobre o bem, deve-se atribuir à empresa a responsabilidade pelo pagamento do IPTU de 2021, cujo fato gerador ocorre no dia 1o de janeiro de cada exercício.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.